Tribunal: TJSP
Processo: 2274840-89.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Osvaldo Dumont de Proença Rodrigues, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Vara Regional das Garantias da Comarca de Sorocaba. Alega-se constrangimento ilegal, ausência de fundamentação idônea e ilegalidade do flagrante por violação de domicílio

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Osvaldo Dumont de Proença Rodrigues, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Vara Regional das Garantias da Comarca de Sorocaba. Alega-se constrangimento ilegal, ausência de fundamentação idônea e ilegalidade do flagrante por violação de domicílio e agressão policial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da prisão preventiva, e, (ii) a alegação de violação de domicílio e agressão policial.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, conforme artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e artigo 312 do CPP, com base na materialidade delitiva e indícios de autoria.
4. A entrada na residência foi justificada pela natureza do crime de tráfico de drogas, considerado permanente, e a alegação de agressão policial não foi corroborada por laudo pericial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legal e fundamentada. 2. A entrada no domicílio é justificada pelo crime permanente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; art. 93, IX.
CPP, art. 312.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2211246-04.2025.8.26.0000, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. 05/08/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2208685-07.2025.8.26.0000, Rel. Nogueira Nascimento, j. 11/08/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2099375-66.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Rossi, j. 28/05/2025.
STJ, EDcl no AgRg no HC 854358 / MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/08/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2218322-31.2015.8.26.0000, Rel. Paulo Rossi, j. 25/11/2015.